Tribunal: TJDFT
Processo: 0755053-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0755053-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTOFER RIBEIRO ROCHA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Christofer Ribeiro Rocha contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça (autos no 5003049-78.2022.8.08.0006, ID no 34437886). 2. Entretanto, o processo em referência tramita na Justiça do Estado do Espírito Santo - TJES. 3. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer o motivo de ter distribuído o recurso neste Tribunal de Justiça, sob pena de não conhecimento. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO